Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0739485-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME AGRAVADO: LUANA QUEIROZ DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante, solicitando a atribuição de efeito suspensivo à decisão guerreada, o qual foi indeferido nos termos da decisão de ID 31419844. Pretende o agravante a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do DF, a fim de obter informação acerca de imóveis irregulares de titularidade da devedora, ora agravada. Compulsando os autos de origem, observa-se que o Juízo envidou esforços no sentido de auxiliar o agravante na busca de bens passíveis de penhora, ao consultar os sistemas eletrônicos INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação judicial. A diligência infrutífera não autoriza o Juízo a encaminhar ofícios requisitórios aos diversos órgãos estatais na busca de patrimônio do devedor. Ademais, tem-se que o próprio credor tem a faculdade de requerer acesso ao sistema e-RIDF para a localização de bens imóveis em nome do devedor, bastando efetuar o pagamento dos emolumentos devidos. Dito isso, a manutenção da decisão liminar é medida que se impõe. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator